Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702781-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CONDOMINIO PAR - JOAO DE BARRO CANDANGO - SAMAMBAIA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o reclamante para que, no prazo de cinco dias, promova o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator